Tribunal: STF
Processo: RE 1505181
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 14, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MAGISTÉRIO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. PARIDADE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM DENOMINADA DE BOLSA DESEMPENHO PROFISSIONAL. LEI ESTADUAL N.º 9.383/2011 E DECRETO Nº 33.686/2013. GRATIFICAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER PROPTER LABOREM ATRELADA AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A AMPARAR A PRETENSÃO AUTORAL - EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULOS DE PROVENTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA ESCORREITA E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16) foram rejeitados (Doc. 19).



    No apelo extremo (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, ”a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV; e 40, §8º, da CF/1988; aos arts. 6º e 7º da EC 41/2003; à EC 47/2005; bem como ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 156 da Repercussão Geral, pois o acórdão recorrido “entendeu que a “bolsa desempenho” perseguida pelos recorrentes possui caráter propter laborem, de modo que não pode ser extensiva aos inativos” (Doc. 21, fl. 2).



    Sustenta que ao contrário do entendimento firmado pelo Juízo de origem, “a Bolsa Desempenho e´ genérica e deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas com direito a` paridade, enquanto não sobrevier a regulamentação específica e sejam realizadas as avaliações de desempenho, atendendo os requisitos dos incisos II e III, do art. 2° da Lei estadual 9.383/2011” (Doc. 21, fl. 18).



    Assim, “devido a seu cara´ter geral, a referida gratificac¸a~o de desempenho, ate´ que seja efetivamente regulamentada especificamente nos termos do art. 2°, inciso III da Lei n. 9.383/2011 e ganhe reais contornos de “desempenho”, deve ser tida como geral e estendida a servidores inativos e pensionistas do magiste´rio com direito a paridade e integralidade” (Doc. 21, fl. 10). 



    Defende a aplicação ao caso do Tema 156 da repercussão geral, “haja vista que a Bolsa Desempenho é ainda muito mais genérica que o “Incentivo de Aprimoramento a Docência”, pois a lei matogrossense previa o pagamento da verba só aos professores que de fato estavam em sala de aula, enquanto a que a gratificação paraibana abarca toda e qualquer atividade possível de docência, seja o efetivo exercício em sala de aula, seja as atividades de suporte pedagógico” (Doc. 21, fl. 21).



    Ao final, requer provimento do presente recurso “para determinar a implantação da “Bolsa Desempenho” na aposentadoria dos recorrentes, até que haja efetiva regulamentação e seja realizado o primeiro ciclo de avaliação de desempenho, respeitada a prescrição quinquenal ao ajuizamento da ação” (Doc. 21, fl. 23). 



    Em seguida, os autos foram restituídos aos órgão julgador a fim de que procedesse ao juízo de adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 156 da repercussão geral (Doc. 27).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 29, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. TEMA 156. ACÓRDÃO QUE JÁ EXAMINOU O DIREITO SOBRE GRATIFICAÇÃO DO MAGISTÉRIO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. PARIDADE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM DENOMINADA DE BOLSA DESEMPENHO PROFISSIONAL. LEI ESTADUAL N.º 9.383/2011 E DECRETO Nº 33.686/2013. GRATIFICAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER PROPTER LABOREM ATRELADA AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A AMPARAR A PRETENSÃO AUTORAL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESPROVIMENTO. 



    Se o Tema 156 já foi examinado no acórdão, servindo de base para o reconhecimento do direito do Autor, não há que se falar na aplicação do art. 1030, II, do CPC. Divergência inexistente que impossibilita o distinguishing.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 14, fl. 3):



    “No caso dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido inicial para afastar o pedido de revisão de proventos, ao argumento de a verba pleiteada não possuir caráter geral e, portanto, ser indevida a implantação nos contracheques. 



    A matéria já é de conhecimento desta Corte, havendo vários precedentes pela rejeição de pleitos como o do apelante. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que, conforme sustentado na inicial, a controvérsia gira em torno da existência ou não do direito de implantação no contracheque dos servidores inativos, o valor da gratificação denominada “bolsa de desempenho profissional”: 



    No caso em comento, necessário se faz especificar a distinção existente entre a Gratificação de Desempenho Profissional, ora pleiteada pelos professores inativos em inúmeras ações ajuizadas neste Tribunal. 



    A Lei n.° 9.383/2011, instituiu a Bolsa Desempenho Profissional, no âmbito do Poder Executivo Estadual, que assim dispôs: 



    […]



    Por sua vez, o Decreto n° 32.719, de 25 de janeiro de 2012, editado pelo Poder Executivo, disciplinou:



    […]



    Com efeito, a pretensão autoral buscada nesta demanda, se refere à verba remuneratória instituída pelo art. 2.º do Decreto n.º 32.719/2012, que, ao condicionar o pagamento da referida verba ao desempenho efetivo da atividade no Poder Executivo, atribuiu caráter de prestação propter laborem à bolsa de desempenho profissional. 



    Destarte, restando demonstrado que a verba perseguida na inicial (gratificação de desempenho profissional) não é paga de forma geral e permanente a todos os integrantes da categoria, resta afastada a pretensão do suplicante ao recebimento do benefício pleiteado. 



    Nesse sentido, colaciono precedentes deste Órgão colegiado sobre a gratificação em comento: 



    […]



    Isso posto, diante da expressa ausência de previsão legal apta a amparar o direito à implantação da gratificação pretendida, a improcedência do pedido e manutenção da sentença pelo recorrente, é medida que se impõe. 



    Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a Bolsa Desempenho Profissional dos servidores do Estado da Paraíba, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação por dedicação exclusiva de magistério (TIDEM). Caráter propter laborem da vantagem reconhecido na origem. Forma de incorporação na inatividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 800.736-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. LEI ESTADUAL Nº 10.565/1991. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 



    1. A Gratificação pelo Exercício do Magistério e sua extensão aos servidores inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 781.182-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7/10/2014, e AI 684.640-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. CARÁTER GERAL. [...] 3. A solução da lide passa não pelo lapso temporal de percepção, pela autora, quando em atividade, da Gratificação pelo Exercício do Magistério, mas sim pela natureza de tal vantagem. 4. De acordo com o art. 3º da Lei Estadual nº 10.565, de 11 de janeiro de 1991, é evidente que a atuação em regência de classe constitui atribuição própria do cargo de professor (atribuição precípua, aliás). Logo, a vantagem em tela, não obstante condicionada, por históricas razões de política administrativa, à atuação em sala de aula, a rigor não pode ser caracterizada como propter laborem. 5. Com efeito, se a vantagem é paga pelo desempenho das funções normais e próprias do cargo, e não em razão de atividades extraordinárias ou de condições especiais de trabalho, impende concluir tratar-se de vantagem em verdade inerente ao cargo, e como tal extensível aos inativos. […] 5. Reexame necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo voluntário.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 775.857-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/11/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente